Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-90.2022.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0600012-90.2022.6.16.0049

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Ação Penal Eleitoral nº 0600012-
90.2022.6.16.0049 que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Wilson Nunes
Vieira Junior como incurso no artigo 323 do Código Eleitoral, em continuação delitiva, com uma
pena de 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime aberto, substituindo a pena privativa de
liberdade por 120 dias-multa, com valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos
fatos para cada dia-multa . (Ação Penal Eleitoral, movida pelo Ministério Público Eleitoral contra
Wilson Nunes Vieira Junior, pelos fatos a seguir transcrito: "No dia 25/10/2020, Wilson Nunes
Vieira Junior divulgou, durante período de campanha eleitoral, fatos que sabia inverídicos em
relação a Helder Lazzaroto, então candidato ao cargo Prefeito do Município de Colombo/PR, por
meio da internet e rede social, o que fez ao publicar, em seu blog denominado "Jornalismo E
Cultura" - então disponível no sítio de internet www.wilsonvieira.net.br, matéria jornalística com o
título e chamada 'Helder Pode Ter Candidatura Cassada Por Divulgação De Pesquisa Falsa Em
Colombo', posteriormente compartilhada em sua página da Rede Social Facebook denominada
100% Colombo, conforme Pedido de Providências da Coligação Muda, Colombo, consulta ao Portal
da Transparência da Prefeitura Municipal de Colombo/PR, tela da matéria jornalística, tela do
compartilhamento da matéria na página da rede social Facebook, sentença dos Autos de
Representação nº 0600306- 90.2020.6.16.0186, Termo de Declaração do denunciado e Relatório da
Autoridade Policial. A matéria publicada pelo denunciado possuía o seguinte texto: "O candidato
de Jota Camargo, Helder Lazarotto, pode ter sua candidatura cassada e ficar inelegível, se houver
qualquer ligação sua com uma pesquisa eleitoral falsa, que foi disparada essa semana em
Colombo. Os IP's dos números que dispararam a pesquisa falsa no aplicativo WhatsApp estão sob
investigação, se houver qualquer evidência concreta de ligação com a campanha do candidato de
Jota Camargo, Helder Lazarotto, ele estará impedido de continuar na disputa eleitoral. Pesquisa
eleitoral falsa é crime! Claro que se o candidato de Jota Camargo, Helder Lazarotto não estiver
envolvido nesta fraude, ele poderá continuar normalmente sua campanha. O que o povo não está
aceitando de jeito nenhum é a aposentadoria de R$ 15.518,92 do moçoilo, que é a maior da história
do Brasil para um assistente administrativo, que jamais prestou concurso público; ref. Inquérito
Policial 0600133-55.2021.6.16.0049).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR (RECORRENTE)
DAYMON RAMON BUENO (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765643
16/11/2023
13:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.842

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600012-90.2022.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR
ADVOGADO: DAYMON RAMON BUENO - OAB/PR82415
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
I N V E R Í D I C O N A P R O P A G A N D A
ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FARTO CONJUNTO
P R O B A T Ó R I O .
A U T O R I A
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO
Q U E
N Ã O
É
A B S O L U T O .
E X O R B I T Â N C I A .
P O T E N C I A L
INFLUÊNCIA PERANTE O ELEITORADO.
D O L O G E N É R I C O . S E N T E N Ç A
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase instrutória
evidenciam que o recorrente publicou
matéria em blog e no Facebook, de modo
que restou configurada a conduta de
divulgação de fato que sabia inverídico e
capaz de exercer influência perante o
eleitorado, prejudicando a liberdade de
escolha dos eleitores, o que enseja a
subsunção do fato ao tipo descrito no art.
323 do Código Eleitoral.

2. Autoria e materialidade inequívocas.
Conjunto probatório forte e coeso, sendo de
rigor a manutenção da condenação.

Num. 43765643 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

3. O direito à liberdade de expressão não é
direito de caráter absoluto. Precedente c.
TSE.

4. A veiculação de informações
sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão
e o campo da mera liberdade jornalística,
configurando a propaganda eleitoral
negativa, apta a interferir na decisão do
eleitorado.

5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral
ocorrerá ainda que o agente não tenha a
intenção de exercer “influência perante o
eleitorado”, tendo em vista que tal
elementar não exige a ocorrência de dolo
específico, mas apenas dolo genérico.

6. Sentença mantida com correção, de
ofício, da pena imposta para detenção.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal interposto por WILSON NUNES VIEIRA
JUNIOR, contra a sentença de id. 43599107, que o condenou pela prática do crime
previsto no art. 323 do Código Eleitoral, em continuação delitiva, com uma pena de 03
(três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime aberto (substituída por 120 dias-
multa, com valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada
dia-multa, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal), conforme conduta descrita na
denúncia de id. 43599037.

Em suas razões (id. 43599119), alega que as notícias veiculadas em blog e
na rede social Facebook tiveram caráter informativo, de cunho jornalístico, sem qualquer
motivação eleitoral, uma vez que, no exercício de sua profissão como jornalista, a
divulgação da matéria se deu nos limites da livre manifestação de pensamento e da
liberdade de imprensa.

Num. 43765643 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

Aduz que não ficou comprovado qualquer dolo, nem a materialidade de
qualquer crime, uma vez que não houve a divulgação de notícia sabidamente falsa.
Afirma que as provas carreadas aos autos são extremamente frágeis, pugnando pela
aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso eleitoral.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões (id. 43599126),
alegando a suficiência das provas colhidas, documentais e testemunhais, que
demonstram a materialidade delitiva e a autoria do crime.

Reforça, ainda, que são falsas as seguintes afirmações divulgadas na
matéria: a) possível envolvimento de Helder LAZAROTTO com a realização ou divulgação
de pesquisa eleitoral falsa e a consequente possibilidade de sua cassação e
inelegibilidade; b) os IPs dos números que dispararam a pesquisa falsa no WhatsApp
estão sob investigação. Isso porque a apuração da autoria da divulgação da pesquisa
falsa iniciou-se em data posterior à publicação do conteúdo impugnado, publicado em
25/10/2020.

Assevera a importância do direito constitucional à liberdade de informação,
mas que tal garantia não é compatível com a prática de condutas ilícitas, especialmente
quando configuram crime, como no caso dos autos.

Sustenta que o tipo penal previsto no art. 323 do Código Eleitoral não exige
que ocorra efetiva influência perante o eleitorado.

Requer, ao final, o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença
condenatória por seus próprios fundamentos.

Os autos foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou por meio do parecer de id. 43623299, no qual afirma estar configurado o crime
previsto no art. 323, caput e § 2º, I, do Código Eleitoral, por entender que a materialidade
da conduta advém da própria publicação e que a autoria delitiva foi comprovada pelos
elementos colhidos do próprio interrogatório do recorrente. Pugna, ao final, pelo
conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) ADMISSIBILIDADE

Os requisitos de admissibilidade recursal estão classificados em: a)
Num. 43765643 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou
extintivo ao direito de recorrer); b) extrínsecos (tempestividade e regularidade formal).

Na seara eleitoral não há que se falar no requisito extrínseco de
admissibilidade recursal referente ao preparo, em razão da gratuidade de feitos dessa
natureza (art. 1º, V, Lei nº 9.265/1996 c/c art. 138 do Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná.

No presente caso, verifica-se que os requisitos intrínsecos de admissibilidade
recursal estão presentes: o apelo é cabível, foi interposto por parte legítima e com
interesse na reforma da r. sentença impugnada e inexistem fatos impeditivos ou extintivos
ao direito de recorrer.

Outrossim, o recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado em
28/04/2023 (id. 43599116) e as razões foram protocoladas no dia 05/05/2023.

Intimado em 09/05/2023 (id. 43599123), o Ministério Público Eleitoral ofertou
contrarrazões na mesma data, tempestivamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

b) MÉRITO

O recorrente busca a reforma da sentença que o condenou pela prática do
crime de divulgação, durante o período de campanha eleitoral, de fatos que sabia
inverídicos em relação a candidato, capazes de exercer influência perante o eleitorado
(artigo 323 do Código Eleitoral), majorado por ter sido cometido por meio da internet e
rede social (art. 323, § 2º, I do Código Eleitoral, por duas vezes em continuidade delitiva
(art. 71 do Código Penal), pelos seguintes fatos narrados na denúncia (id. 43598955):

“No dia 25 de outubro de 2020, em horário não suficientemente esclarecido preciso nos
autos, nesta Cidade e Foro Regional de Colombo/PR, local de sua residência, o denunciado
WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR – agindo dolosamente, com consciência, vontade e
intenção orientadas à prática delitiva a seguir descrita, além de plena ciência da
reprovabilidade de sua conduta – divulgou, durante período de campanha eleitoral, fatos
que sabia inverídicos em relação a HELDER LAZZAROTO, então candidato ao cargo de
Prefeito do Município de Colombo/PR, por meio da internet e rede social, o que fez ao
publicar, em seu blog denominado “JORNALISMO E CULTURA” – então disponível no sítio
de internet www.wilsonvieira.net.br – matéria jornalística com o título e chamada “HELDER
PODE TER CANDIDATURA CASSADA POR DIVULGAÇÃO DE PESQUISA FALSA EM
COLOMBO”, posteriormente compartilhada em sua página da Rede Social Facebook
denominada “100% COLOMBO”, conforme Pedido de Providências da Coligação “Muda,
Colombo”, (seq. 85116220, p. 6-15), consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura
Municipal de Colombo/PR (SEQ. 85116220, P. 24), print da tela da matéria jornalística (seq.
85116220, p. 25), print de tela do compartilhamento da matéria na página da rede social
Facebook (seq. 85116220, p. 26), sentença dos Autos de Representação nº 0600306-
90.2020.6.16.0186 (seq. 85116220, p. 48-49), Termo de Declaração do denunciado (seq.
89758227, p. 18-19) e Relatório da Autoridade Policial (seq. 89758227, p. 23-24). A matéria
Num. 43765643 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

publicada pelo denunciado possuía o seguinte texto: “O candidato de Jota Camargo, Helder
Lazarotto, pode ter sua candidatura cassada e ficar inelegível, se houver qualquer ligação
sua com uma pesquisa eleitoral falsa, que foi disparada essa semana em Colombo. Os IP’s
dos números que dispararam a pesquisa falsa no aplicativo WhatsApp estão sob
investigação, se houver qualquer evidência concreta de ligação com a campanha do
candidato de Jota Camargo, Helder Lazarotto, ele estará impedido de continuar na disputa
eleitoral. Pesquisa eleitoral falsa é crime! Claro que se o candidato de Jota Camargo, Helder
Lazarotto não estiver envolvido nesta fraude, ele poderá continuar normalmente sua
campanha. O que o povo não está aceitando de jeito nenhum é a aposentadoria de R$
15.518,92 do moçoilo, que é a maior da história do Brasil para um assistente administrativo,
que jamais prestou concurso público... E você? Recebeu em seu WhatsApp a pesquisa
falsa?”

A referida matéria, em especial seu título e chamada, foi capaz de exercer influência perante
o eleitorado, uma vez que falsamente indicava (i) a existência de irregularidade praticada
pelo candidato, (ii) a existência de procedimento para sua apuração a autoria do candidato
na publicação de pesquisa eleitoral fraudulenta, bem como (iii) possibilidade concreta da
sua consequente cassação.

O denunciado, ao tempo do fato, era funcionário público da Prefeitura Municipal de
Colombo, ocupante de cargo em comissão na Administração da Prefeita IZABETE
CRISTINA PAVIN, cujo Vice-prefeito, senhor SÉRGIO PINHEIRO, concorria ao cargo de
Prefeito nas Eleições Municipais de 2020, em oposição a HELDER LAZZAROTO.

O crime foi cometido por ocasião de calamidade pública nacional, decorrente da Pandemia
do COVID-19, assim reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06, publicado em 20 de março
de 2020.”

Conforme relatado, o juízo de origem condenou o recorrente pela prática do
crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, majorado por ter sido cometido por meio
da internet e rede social (art. 323, § 2º, I do Código Eleitoral), por duas vezes em
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), nos seguintes termos:

“(...)

Decido.

Não há questões preliminares a serem sanadas, pelo que passo ao mérito da causa.

Compulsando os documentos anexos à denúncia, verifico que o Juízo da 186ª Zona
Eleitoral, ao tratar da representação eleitoral n. 0600306-90.2020.6.16.0186, reconheceu,
em fundamentação, haver o então representado, ora réu, ter veiculado matéria inverídica,
motivo da condenação no referido processo.

A denúncia, por sua vez, conforme anotado pelo Ministério Público Eleitoral, foi lastreada no
Inquérito Policial nº 2021.0027304.

A autoria do crime restou incontroversa, conforme provas dos autos, em especial as
testemunhais e interrogatório do denunciado, que admitiu ser o autor das
postagens/publicações sub judice.

Quanto aos testemunhos e interrogatório, emprestam-se as transcrições do Ministério
Num. 43765643 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

Público Eleitoral, em alegações finais:

“AMAURI CESAR CARDOSO, testemunha arrolada pela Defesa, declarou (seq. 111756082
e 111756084), em síntese, que trabalhou com o réu na Prefeitura de Colombo, por
aproximadamente 4 (quatro) anos, até o ano de 2020. Sabe que o réu é jornalista e que as
publicações em questão diziam respeito ao então candidato e atual prefeito deste município
Helder Lazarotto. As publicações ocorreram durante o pleito eleitoral, época em que era
Coordenador de Comunicação da campanha do candidato Sérgio Pinheiro, adversário
daquele. O fato, que dizia respeito à mencionada pessoa pública, ficou notório por meio da
distribuição por meio de grupos de WhatsApp, meio pelo qual, inclusive, o depoente também
tomou ciência. As publicações do réu tinham alcance médio de aproximadamente 100 (cem)
pessoas. Não chegou a ver as publicações realizadas pelo réu. Soube que a pesquisa
divulgada estava tendo seu conteúdo contestado, inclusive chegaram a avaliar a
possibilidade de apresentar Reclamação junto ao Juízo Eleitoral, o que não sabe se
ocorreu. O réu também trabalhou na campanha daquele candidato, realizando o
monitoramento das redes sociais. Não soube dizer se as informações da pesquisa foram
divulgadas pelo réu. CARLOS EDUARDO REGANHA, testemunha arrolada pela Defesa,
declarou (seq. 111756084 e 111756086) que o réu é jornalista e que as publicações objeto
dos presentes autos diziam respeito a uma pessoa pública, cujo conteúdo também era de
caráter público. Sabe que o alcance do blog do réu é local, atingindo aproximadamente
1.500 (mil e quinhentas) pessoas. Na época dos fatos era Diretor da Ouvidoria da Prefeitura
Municipal de Colombo. Por ser Presidente do Partido, auxiliou pontualmente na campanha
dos candidatos do partido, inclusive do então candidato a Prefeito Sérgio Pinheiro, que à
época também era vice-prefeito deste município. Tomou conhecimento das publicações em
questão, contudo não chegou a se inteirar do assunto a que diziam respeito, inclusive não
se recorda exatamente seu teor. Não soube dizer se o réu auxiliou na campanha do
candidato Sérgio Pinheiro. O réu era jornalista e atuava na Prefeitura de Colombo em um
cargo comissionado. O réu era ativo na política local. Não soube dizer se o réu já respondeu
a processos envolvendo sua atuação política. Acredita que o réu checava a veracidade do
conteúdo de suas publicações. DAVI RIBEIRO DOS ANJOS, testemunha arrolada pela
Defesa, declarou (seq. 111756086 e 111756088) que já trabalhou com o réu na Prefeitura
deste município, por aproximadamente um ano. Sabe que o réu é jornalista/blogueiro. As
publicações objeto dos autos diziam respeito a uma pessoa pública. As publicações do réu
tinham alcance de aproximadamente 60 (sessenta) pessoas por dia. Na Prefeitura de
Colombo, o réu atuava na área de publicidade. Pelo que sabe o réu não auxiliou na
campanha do candidato a Prefeito Sérgio Pinheiro, à época também vice-prefeito. Tomou
conhecimento das publicações objeto dos autos. Em seu interrogatório, WILSON NUNES
VIEIRA JÚNIOR declarou (seq. 111756088, 111756091, 111756094, 111756097, e
111756098) que é jornalista e trabalhou na Prefeitura de Colombo por aproximadamente 8
(oito) anos, entre 2013 e 2020, nas gestões da Prefeita Izabete Cristina Pavin. Já foi
processado anteriormente em decorrência de sua atividade jornalística. Disse ter havido um
disparo ilegal, por meio do aplicativo WhatsApp, de uma pesquisa sem registro indicando a
vitória do atual Prefeito Helder Lazarotto. Promoveu a notícia desse crime, e, pelo que sabe,
inclusive chegaram ao responsável, que era o que almejava. Sua publicação ocorreu antes
de proceder a representação eleitoral. À época apoiava o candidato Sérgio Pinheiro, e a
divulgação daquela pesquisa falsa viria em prejuízo dele. Não teve a intenção de divulgar
algo que prejudicasse o candidato Helder Lazarotto. Confirma as publicações e que é
responsável tanto pela página do blog quanto da rede social Facebook. É corriqueiro no
mundo jornalístico a indicação de um possível resultado, partindo-se da comprovação da
veracidade do fato divulgado. Não chegou a receber a pesquisa, apenas soube de seu
disparo pelo aplicativo WhatsApp. Sabe que era falsa em razão da ausência de registro no
TSE. Tomou conhecimento das investigações sobre a pesquisa eleitoral, inclusive da
descoberta de sua autoria. Desativou seu blog e a página da rede social Facebook logo
após as eleições. O alcance das publicações de seu blog dependia da matéria” (Alegações
Finais – Ministério Público Eleitoral – ID 113369912).

Quanto à materialidade, o conjunto probatório restou-se igualmente suficiente, a evidenciar,
sem sombra de dúvidas, que o denunciado praticou os fatos descritos na denúncia.
Num. 43765643 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

Em especial, anoto que as provas documentais foram contundentes nesse sentido.

Ademais, como bem registrou o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais, “o
denunciado, ao tempo do fato, era funcionário público da Prefeitura Municipal de Colombo,
ocupante em de cargo em comissão na administração da Prefeita IZABETE CRISTINA
PAVIN, cujo Vice-Prefeito, senhor SÉRGIO PINHEIRO, concorria ao cargo de Prefeito nas
Eleições Municipais de 2020, em oposição a HELDER LAZZAROTO” (id. 113369912),
condição confirmada em depoimento prestado à Polícia Federal e em Juízo.

Afirmou, também, o denunciado, em seu depoimento, ser filiado, à época do fatos, a partido
político, qual seja: o MDB.

Admitiu ter vida político-partidária ativa, tendo ocupado, inclusive, cargo de direção
partidária.

Informou, em Juízo, que à época dos fatos apoiou o então candidato Sérgio Pinheiro.

Portanto, diante de todas as provas constantes dos autos, fica evidente, até mesmo pelo
teor jocoso empregado na linguagem, que a postagem e publicação realizadas pelo
denunciado tinham o claro intuito de prejudicar a candidatura de Helder Lazzaroto à
Prefeitura de Colombo, não sendo mero texto jornalístico ou de opinião, como alega a
defesa.

Segue a transcrição da postagem:

“O candidato de Jota Camargo, Helder Lazarotto, pode ter sua candidatura cassada e ficar
inelegível, se houver qualquer ligação sua com uma pesquisa eleitoral falsa, que foi
disparada essa semana em Colombo. Os IP's dos números que dispararam a pesquisa falsa
no aplicativo WhatsApp estão sob investigação, se houver qualquer evidência concreta de
ligação com a campanha do candidato de Jota Camargo, Helder Lazarotto, ele estará
impedido de continuar na disputa eleitoral. Pesquisa eleitoral falsa é crime! Claro que se o
candidato de Jota Camargo, Helder Lazarotto não estiver envolvido nesta fraude, ele poderá
continuar normalmente sua campanha. O que o povo não está aceitando de jeito nenhum é
a aposentadoria de R$ 15.518,92 do moçoilo, que é a maior da história do Brasil para um
assistente administrativo, que jamais prestou concurso público... E você? Recebeu em seu
WhatsApp a pesquisa falsa?”.

Ademais, observa-se que o título atrelado às referidas postagem/publicação (“HELDER
PODE TER CANDIDATURA CASSADA POR DIVULGAÇÃO DE PESQUISA FALSA EM
COLOMBO”), traz, indubitavelmente, a afirmação de que o então candidato Helder
Lazzaroto realizou divulgação de pesquisa falsa, sendo a condicionante apenas se seria –
ou não – cassado por conta do referido fato.

Assim sendo, fica claro que houve divulgação, por parte do denunciado, de notícia que
sabia ser falsa, uma vez que não há nos autos nenhum indício que conduza à conclusão de
que o então candidato Helder Lazzaroto, de fato, divulgou pesquisa falsa nas Eleições 2020,
caracterizando, dessa forma, a tipicidade em relação aos fatos que sabe inverídicos em
relação a candidatos (art. 323, CE).

Ainda, há de se observar o contexto em que as divulgações perpetradas pelo denunciado
ocorreram, de forma que, observando o contexto em que as divulgações estavam inseridas,
fica evidente que o réu possuía, com as publicações realizadas, a intenção de prejudicar
eleitoralmente o candidato Helder Lazzaroto, oposição política ao candidato que o
denunciado apoiava à época dos fatos, conforme indicam as provas dos autos.

Quanto à influência perante o eleitorado, esta também resta comprovada, uma vez que foi
veiculada por meio de blog e publicação no Facebook, com chamada bastante incisiva, de
Num. 43765643 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

forma a impactar negativamente a candidatura de Helder Lazzaroto para todos aqueles que
tivessem acesso à(s) veiculação(ões).

Ademais, o tipo penal contido no art. 323 do Código Eleitoral não exige a comprovação
exata do alcance das veiculações, mas a capacidade de exercer influência perante o
eleitorado, fatos estes comprovados nos autos, em razão do meio e locais de divulgação
empregados à prática dos crimes (Blog e Facebook).

Precedente: Ac.-TSE, de 25.6.2015, no AgR-RMS nº 10404.

Portanto, pelo denunciado ter divulgado, durante o período de campanha eleitoral, fatos que
sabia serem inverídicos, em relação ao candidato Helder Lazzaroto, com potencial de
exercer influência perante o eleitorado, constato a subsunção dos fatos narrados na
denúncia ao tipo penal elencado no art. 323 do Código Eleitoral, motivo pelo qual a
condenação do réu é a medida que se impõe, uma vez que não se verificou nenhuma causa
excludente da ilicitude ou culpabilidade.

Visto isso, anoto que também é certo que o crime foi cometido por meio da internet, via rede
social (Facebook) e página com domínio próprio (www.wilsonvieira.net.br).

Em que pese os fatos terem ocorrido em período de calamidade pública nacional, não
é incidente, ao presente caso, o dispositivo contido no art. 61, II, j, do Código Penal c/c
Decreto Legislativo nº 06/2020, conforme pleiteado pelo Ministério Público Eleitoral em
denúncia, uma vez que não se deram em razão da calamidade pública existente ou por
conta dela, além de não ter o período pandêmico influenciado na possibilidade de defesa do
envolvido ou facilitado a prática do crime pelo réu, de modo que este dispositivo deve ser
afastado.

Assim, pelo discorrido e com lastro nas provas dos autos, não restam dúvidas de que o réu
WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR, no dia 25 de outubro de 2020, em Colombo/PR,
divulgou, dolosamente e ciente da reprovabilidade de sua conduta, durante o período de
campanha eleitoral (Eleições 2020), fatos que sabia inverídicos em relação ao candidato
Helder Lazzaroto, por meio da internet, por duas vezes (blog e rede social), ensejando,
dessa forma, sua responsabilização penal.

Registro que no caso concreto não se aplica o princípio do in dubio pro reo invocado pela
defesa, uma vez que não há dúvidas em relação à materialidade e autoria do crime, quando
analisadas as provas dos autos, estando estas plenamente comprovadas.

Portanto, não havendo causas de excludente de ilicitude ou culpabilidade, conclui-se,
seguramente, que WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR, ora denunciado, foi o autor do crime
descrito no art. 323, caput, do Código Eleitoral, motivo pelo qual a sua condenação é
medida necessária.

(...)”.

O órgão acusador imputou ao réu a prática do crime previsto no artigo 323, §
2º, I, do Código Eleitoral, de seguinte teor:

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos
que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência
perante o eleitorado: (Caput com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 14.192/2021)
Num. 43765643 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

Pena – detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.

Parágrafo único. (Revogado pelo art. 4º da Lei nº 14.192/2021).

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo
inverídico acerca de partidos ou candidatos.

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime:

I – é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede
social, ou é transmitido em tempo real;

II – envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia.

(Parágrafos 1º e 2º acrescidos pelo art. 4º da Lei nº 14.192/2021)

Nesse ponto, convém salientar que o referido artigo sofreu alterações
introduzidas pela Lei nº 14.192/2021, fazendo menção no caput do artigo à propaganda
em geral e revogando o parágrafo único que previa causa especial de aumento quando a
propaganda fosse realizada pela imprensa, rádio ou televisão, bem como incluindo o
parágrafo segundo, definindo, no inciso I, a causa de aumento na proporção de um terço
quando o crime é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da
internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real.

Fixadas tais premissas, ante a inexistência de questões preliminares, passo à
análise do mérito.

É fato incontroverso que o recorrente publicou, no dia 25/10/2020, em seu
blog e em sua rede social Facebook a seguinte postagem:

“HELDER PODE TER CANDIDATURA CASSADA POR DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
FALSA EM COLOMBO,

O candidato de Jota Camargo, Helder Lazarotto, pode ter sua candidatura cassada e ficar
inelegível, se houver qualquer ligação sua com uma pesquisa eleitoral falsa, que foi
disparada essa semana em Colombo. Os IP’s dos números que dispararam a pesquisa falsa
no aplicativo WhatsApp estão sob investigação, se houver qualquer evidência concreta de
ligação com a campanha do candidato de Jota Camargo, Helder Lazarotto, ele estará
impedido de continuar na disputa eleitoral. Pesquisa eleitoral falsa é crime! Claro que se o
candidato de Jota Camargo, Helder Lazarotto não estiver envolvido nesta fraude, ele poderá
continuar normalmente sua campanha. O que o povo não está aceitando de jeito nenhum é
a aposentadoria de R$ 15.518,92 do moçoilo, que é a maior da história do Brasil para um
assistente administrativo, que jamais prestou concurso público... E você? Recebeu em seu
WhatsApp a pesquisa falsa?”

Inicialmente, o recorrente afirma que jamais divulgou notícia sabidamente
falsa. Ademais, sustenta que as provas carreadas aos autos são extremamente frágeis,
razão pela qual deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, para o fim de ser
Num. 43765643 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

absolvido dos crimes que lhe foram imputados, nos termos do art. 386, IV do Código de
Processo Penal.

Conforme destacado pelo Ministério Público Eleitoral em suas contrarrazões
(id. 43599126), as informações sabidamente falsas publicadas pelo recorrente consistem
na divulgação de notícia acerca da possibilidade de cassação e declaração de
inelegibilidade do candidato HELDER LAZAROTTO, por envolvimento em pesquisa
eleitoral não registrada, bem como à existência de investigação dos IPs dos números que
divulgaram pesquisa falsa, sendo que, até o momento da publicação da matéria, não
havia sido tomada qualquer providência para esclarecer quem teria divulgado a pesquisa
falsa.

À guisa de contextualização, friso que a matéria, aqui impugnada, foi
divulgada em 25/10/2020 e, em 26/10/2020, a Coligação Muda Colombo ajuizou
Representação autuada sob o nº 0600306-90.2020.6.16.0186, perante o Juízo Eleitoral
da 186ª Zona Eleitoral de Colombo, pugnando pela apuração da autoria da mencionada
pesquisa eleitoral, bem como pela responsabilização do ora recorrente pela divulgação de
notícia falsa, na esfera eleitoral. Nessa representação foi julgada parcialmente
procedente, nos termos do artigo 57-D, § 3º, da Lei Federal nº. 9.504/1997, para o fim de
determinar ao representado WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR a retirada das publicações
impugnadas. Outrossim, o juízo sentenciante determinou a remessa dos autos à Polícia
Federal para a instauração de inquérito policial, a fim de apurar a autoria de suposta
divulgação de pesquisa eleitoral falsa.

Portanto, constata-se que somente após a divulgação das publicações que
são objeto deste recurso criminal é que se iniciou a investigação judicial acerca da
ocorrência da suposta divulgação de pesquisa fraudulenta.

De volta ao mérito recursal, constata-se que a tese do recorrente a respeito
da fragilidade das provas não merece prosperar, uma vez que os presentes autos foram
instruídos com os seguintes documentos:

I. Consulta ao Portal da transparência da Prefeitura de Colombo, que atesta que o
recorrente, à época, ocupava cargo de Coordenador de Relações Públicas no Município de
Colombo (p. 31 id. 43598956);

II. Captura de tela, a qual comprova a publicação da matéria pelo recorrente em seu blog e
em sua página do Facebook (p. 32/33 id. 43598956);

III. Captura de tela que demonstra a divulgação de pesquisa eleitoral falsa, em grupo de
whatsapp (p. 34/35 id. 43598956);

IV. Sentença exarada nos autos de Representação nº 0600306-90.2020.6.16.0186, perante
o Juízo Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo, a qual julgou a representação eleitoral
parcialmente procedente, condenando o representado, ora recorrente, à retirada da matéria
jornalística veiculada no blog Jornalismo e Cultura, bem da publicação postada no Facebook
, eis que consideradas inverídicas, bem como determinou a remessa de cópia dos autos
para a Polícia Federal, para investigar a prática, em tese, de crime de divulgação de
pesquisa falsa (p. 55/56 id. 43598956);

Num. 43765643 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

V. Comunicação do Facebook acerca do cumprimento de ordem judicial, para retirada do
conteúdo publicado pelo recorrente (p. 67/68 id. 43598956);

VI. Recurso eleitoral impetrado pelo recorrente, pleiteando a reforma da sentença proferida
nos autos de Representação nº 0600306-90.2020.6.16.0186, perante o Juízo Eleitoral da
186ª Zona Eleitoral de Colombo (p. 89/105 id. 43598956);

VII. Contrarrazões apresentadas pela Coligação “Muda Colombo” ao Recurso eleitoral
impetrado pelo recorrente, nos autos de Representação eleitoral nº 0600306-
90.2020.6.16.0186, perante o Juízo Eleitoral da 186ª Zona Eleitoral de Colombo (p. 110/118
id. 43598956);

VIII. Informações prestadas pela Operadora Telefônica Brasil S.A, nos autos de Inquérito
Policial nº 2021.0027304, instaurados para apurar o envolvimento de Wilson Nunes Vieira
Junior e dos supostos titulares dos terminais telefônicos (41)99277-6592, (41) 99104-1276 e
(41) 99157-9363, dos quais teriam sido disparadas, no Whatsapp, a divulgação de fato
inverídico, referente à pesquisa eleitoral nas eleições 2020 em Colombo/PR (p. 25/27 id.
43598957);

IX. Termo de declarações do ora recorrente, em sede de Inquérito Policial nº 2021.0027304,
acima mencionado, instaurado para apuração da conduta de divulgação de pesquisa falsa
(p. 53/54 id. 43598957);

X.Relatório da Autoridade Policial, a qual manifestou-se pela responsabilidade de Wilson
Nunes pela divulgação da notícia em sua página pessoal e no Facebook (p. 58/59 id.
43598957), nos seguintes termos:

Num. 43765643 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

Por outro lado, no tocante às provas testemunhais, repriso as transcrições
colacionadas pelo Ministério Público em sede de contrarrazões (43599126):

“AMAURI CESAR CARDOSO, testemunha arrolada pela defesa, declarou (ids. 111756082 e
111756084), em síntese, que trabalhou com o réu na Prefeitura de Colombo, por
aproximadamente 4 (quatro) anos, até o ano de 2020. Sabe que o réu é jornalista e que as
publicações em questão diziam respeito ao então candidato e atual prefeito deste município,
Helder Lazarotto. As publicações ocorreram durante o período eleitoral, época em que era
Coordenador de Comunicação da campanha do candidato Sérgio Pinheiro, adversário
daquele. O fato, que dizia respeito à mencionada pessoa pública, ficou notório por meio da
distribuição por meio de grupos de WhatsApp, meio pelo qual, inclusive, o depoente também
tomou ciência. As publicações do réu tinham alcance médio de aproximadamente 100 (cem)
pessoas. Não chegou a ver as publicações realizadas pelo réu. Soube que a pesquisa
divulgada estava tendo seu conteúdo contestado, inclusive chegaram a avaliar a
possibilidade de apresentar Reclamação junto ao Juízo Eleitoral, o que não sabe se
ocorreu. O réu também trabalhou na campanha daquele candidato, realizando o
monitoramento das redes sociais. Não soube dizer se as informações da pesquisa foram
divulgadas pelo réu”.

Num. 43765643 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

“CARLOS EDUARDO REGANHA, testemunha arrolada pela Defesa, declarou (seq.
111756084 e 111756086) que o réu é jornalista e que as publicações objeto dos presentes
autos diziam respeito a uma pessoa pública, cujo conteúdo também era de caráter público.
Sabe que o alcance do blog do réu é local, atingindo aproximadamente 1.500 (mil e
quinhentas) pessoas. Na época dos fatos era Diretor da Ouvidoria da Prefeitura Municipal
de Colombo. Por ser Presidente do Partido, auxiliou pontualmente na campanha dos
candidatos do partido, inclusive do então candidato a Prefeito Sérgio Pinheiro, que à época
também era vice-prefeito deste município. Tomou conhecimento das publicações em
questão, contudo não chegou a se inteirar do assunto a que diziam respeito, inclusive não
se recorda exatamente seu teor. Não soube dizer se o réu auxiliou na campanha do
candidato Sérgio Pinheiro. O réu era jornalista e atuava na Prefeitura de Colombo em um
cargo comissionado. O réu era ativo na política local. Não soube dizer se o réu já respondeu
a processos envolvendo sua atuação política. Acredita que o réu checava a veracidade do
conteúdo de suas publicações”,

DAVI RIBEIRO DOS ANJOS, testemunha arrolada pela Defesa, declarou (seq. 111756086 e
111756088) que já trabalhou com o réu na Prefeitura deste município, por aproximadamente
um ano. Sabe que o réu é jornalista/blogueiro. As publicações objeto dos autos diziam
respeito a uma pessoa pública. As publicações do réu tinham alcance de aproximadamente
60 (sessenta) pessoas por dia. Na Prefeitura de Colombo, o réu atuava na área de
publicidade. Pelo que sabe o réu não auxiliou na campanha do candidato a Prefeito Sérgio
Pinheiro, à época também vice-prefeito. Tomou conhecimento das publicações objeto dos
autos.

Pelos depoimentos acima, é possível observar que o recorrente, na qualidade
de Coordenador de Comunicação da campanha do candidato e vice-prefeito de Colombo
na época, Sérgio Pinheiro, realizava o monitoramento das redes sociais relativas à
propaganda eleitoral. Para além disso, tinha um cargo comissionado na Prefeitura e era
atuante na política local. Tais testemunhos reforçam, portanto, que Wilson Nunes Vieira
Junior foi o autor da conduta descrita no art. 323 do Código Eleitoral.

Ademais, a testemunha Davi Ribeiro dos Santos afirmou que tomou
conhecimento acerca da matéria publicada pelo recorrente, o que ratifica a materialidade
do crime.

Reproduzo, ainda, trechos do termo de Declarações do recorrente, prestado
nos autos de Inquérito Policial nº 2021.0027304, instaurado para apuração da conduta de
divulgação de pesquisa falsa e trazido pelo Ministério Público Eleitoral em sede de
contrarrazões:

“WILSON NUNES VIEIRA JÚNIOR declarou (seq. 111756088, 111756091, 111756094,
111756097, e 111756098) que é jornalista e trabalhou na Prefeitura de Colombo por
aproximadamente 8 (oito) anos, entre 2013 e 2020, nas gestões da Prefeita Izabete Cristina
Pavin. Já foi processado anteriormente em decorrência de sua atividade jornalística. Disse
ter havido um disparo ilegal, por meio do aplicativo WhatsApp, de uma pesquisa sem
registro indicando a vitória do atual Prefeito Helder Lazarotto. Promoveu a notícia desse
crime, e, pelo que sabe, inclusive chegaram ao responsável, que era o que almejava. Sua
publicação ocorreu antes de proceder a representação eleitoral. À época apoiava o
candidato Sérgio Pinheiro, e a divulgação daquela pesquisa falsa viria em prejuízo dele.
Num. 43765643 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

Não teve a intenção de divulgar algo que prejudicasse o candidato Helder Lazarotto.
Confirma as publicações e que é responsável tanto pela página do blog quanto da rede
social Facebook. É corriqueiro no mundo jornalístico a indicação de um possível resultado,
partindo-se da comprovação da veracidade do fato divulgado. Não chegou a receber a
pesquisa, apenas soube de seu disparo pelo aplicativo WhatsApp. Sabe que era falsa em
razão da ausência de registro no TSE. Tomou conhecimento das investigações sobre a
pesquisa eleitoral, inclusive da descoberta de sua autoria. Desativou seu blog e a página da
rede social Facebook logo após as eleições. O alcance das publicações de seu blog
dependia da matéria”

Pela leitura do trecho acima, constata-se que o recorrente reconheceu que a
matéria em questão foi publicada em seu blog e na rede social Facebook, o que
demonstra tanto a sua autoria.

Em relação à materialidade do crime, é importante ressaltar, ainda, que a
notícia falsa contida na divulgação da matéria está presente nos seguintes trechos:

“O candidato de Jota Camargo, Helder Lazarotto, pode ter sua candidatura cassada e ficar
inelegível, se houver qualquer ligação sua com uma pesquisa eleitoral falsa, que foi
disparada essa semana em Colombo. Os IP’s dos números que dispararam a pesquisa falsa
no aplicativo WhatsApp estão sob investigação...”

Destaco que, nos termos delineados na r. sentença recorrida, o título da
propaganda impugnada contém, sem sombra de dúvidas, a afirmação de que o candidato
HELDER LAZAROTTO realizou a pesquisa falsa, de modo que, em razão de tal conduta,
poderia ou não ser cassado. Para melhor elucidação, transcrevo a inscrição posta no
início da matéria: “HELDER PODE TER CANDIDATURA CASSADA POR DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA FALSA EM COLOMBO”.

Conforme acima apontado, o recorrente declarou que referida publicação
ocorreu antes do ajuizamento da representação eleitoral, cuja finalidade era, além da
retirada da matéria jornalística, a apuração da prática de crime de divulgação de pesquisa
eleitoral falsa.

Ora, se o próprio recorrente afirmou que a publicação da notícia ocorreu
antes mesmo do processo instaurado para investigar o responsável pela divulgação de
pesquisa falsa, conclui-se que não é verdadeira a informação de que “O candidato de
Jota Camargo, Helder Lazarotto, pode ter sua candidatura cassada e ficar inelegível, se
houver qualquer ligação sua com uma pesquisa eleitoral falsa, que foi disparada essa
semana em Colombo”. Isso porque nenhuma investigação sobre a responsabilidade pela
pesquisa eleitoral havia se iniciado quando da publicação da matéria, sendo falsa a
assertiva acerca da possibilidade de cassação e declaração de inelegibilidade do
candidato HELDER LAZAROTTO.

Por outra perspectiva, a afirmação de que “Os IP’s dos números que
dispararam a pesquisa falsa no aplicativo WhatsApp estão sob investigação”, também
Num. 43765643 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

não pode ser considerada verdadeira, na medida em que o Inquérito Policial nº
2021.0027304 foi instaurado apenas em 23/06/2021 (p. 39 id. 43598957).

Enfatizo que a notícia foi publicada em 25/10/2020, ou seja, em data anterior
aos processos instaurados para averiguar quem teria sido o responsável pela divulgação
da pesquisa falsa.

Reitero que a Operadora Telefônica Brasil S.A informou que os terminais
telefônicos (41)99277-6592, (41) 99104-1276 e (41) 99157-9363, dos quais teria sido
disparada a pesquisa eleitoral falsa, no Whatsapp, não estavam atrelados a nenhum dado
cadastral, não sendo possível aferir, portanto, a autoria de referida divulgação (p. 25/27
id. 43598957).

Neste aspecto, o recorrente alega que a apuração realizada no mencionado
inquérito policial apenas demonstrou que os terminais telefônicos utilizados para a
disseminação de pesquisa eleitoral falsa não pertencem ao acusado. Contudo, a
investigação deflagrada pela Polícia Federal também não concluiu que o candidato
HELDER LAZAROTTO teve participação na referida divulgação.

Assim, ao supor que o candidato HELDER LAZAROTTO poderia ter praticado
ilícito pelo qual sequer havia sido investigado, o recorrente revela a intenção de confundir
ou induzir em erro o eleitorado, o que não se coaduna com o direito político fundamental
dos eleitores de serem informados corretamente sobre os candidatos, de modo que
possam elaborar juízos seguros a respeito deles.

Denota-se, portanto, que além dos depoimentos prestados em juízo, a
denúncia foi adequadamente instruída, contendo suporte probatório robusto e coerente
quanto à responsabilização do recorrente pela prática da conduta ilícita, ou seja, restou
comprovada a autoria delitiva e a materialidade do crime, uma vez que a conduta
imputada ao recorrente subsume-se ao tipo penal descrito no art. 323 do Código Eleitoral,
restando evidenciada a tipicidade penal da conduta em razão da divulgação de fatos
inverídicos durante o período de propaganda eleitoral.

O recorrente sustenta, ainda, que apenas exerceu o seu direito à liberdade de
expressão do pensamento, uma vez que a matéria publicada possui caráter jornalístico e
informativo, e que entendimento diverso configuraria censura prévia, em evidente
dissonância à Constituição Federal de 1988.

Neste quesito, não há divergência no sentido de que a livre discussão, a
ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade
de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas
também da realização de juízo de valor a agentes públicos, de modo a garantir a real
participação dos cidadãos na vida coletiva.

Contudo, pondero que no conflito entre a liberdade de expressão e a
divulgação de informações sabidamente falsas, o primeiro deve ser feito com
responsabilidade e com o mínimo de segurança acerca do conteúdo daquilo que é
divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a decisão dos eleitores sobre os candidatos
em disputa.

Num. 43765643 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

A livre manifestação do pensamento não pode, portanto, ser considerada um
direito absoluto, conforme entendimento extraído dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MODALIDADE NEGATIVA. PROCEDÊNCIA NA CORTE DE
ORIGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. POSSÍVEL
CANDIDATO. CARGO DE GOVERNADOR. HONRA. DIREITO DE PERSONALIDADE.
OFENSA. CAMPO DA CRÍTICA. EXORBITÂNCIA. PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTOS.
CARACTERIZAÇÃO. ARESTO REGIONAL. INTEGRAL RESTABELECIMENTO.
PROVIMENTO.

1. A livre manifestação do pensamento não constitui direito absoluto, de modo que o
discurso de ódio – que não se confunde com críticas ácidas e agudas – não deve ser
tolerado, em resguardo à higidez do processo eleitoral, da igualdade de chances e da
proteção da honra e da imagem dos players. Precedentes deste Tribunal Superior
(AgR–AI n. 2–64/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 22.9.2017).

2. Na espécie, o agravado buscou, na rede social, incutir em contingente de pessoas a ideia
de que o possível candidato estaria vinculado a regimes inegavelmente nefastos (nazismo)
e a práticas criminosas (corrupção), tendo a Corte Regional assentado a presença do
pedido explícito de não votos.

3. Agravo interno do Parquet Eleitoral provido para restabelecer integralmente o acórdão
regional.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060007223, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Relator(a) designado(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 167, Data 10/09/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO –
POSTAGENS NO FACEBOOK – PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA – EXCLUSÃO
DAS POSTAGENS – LIMITE DO DIREITO DE CRÍTICA E À LIBERDADE DE IMPRESSA
EXTRAPOLADO – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A propaganda eleitoral pode ressaltar aspectos positivos ou negativos dos candidatos. Na
primeira (características positivas) são enaltecidos os feitos e qualidades do candidato, bem
como apresentados seus projetos; na segunda (características negativas), são apontadas
as deficiências dos opositores, contanto que não se revistam de ilicitude, ao manifestar
ofensa a direitos de personalidade, disseminar entre o eleitorado notícias falsas, ou
promover a desinformação do eleitorado com informações manipuladas tendentes a influir
na decisão do eleitor.

2. A livre manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica
não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto. Precedente c. TSE.

3. A veiculação na Internet de informações de caráter calunioso e difamatório sobre
candidato, extrapola o direito de crítica e a liberdade de imprensa, configurando a
propaganda eleitoral negativa. Precedente c. TSE.

4. Forçoso reconhecer que as conotações dadas ao conteúdo das postagens em exame
extrapolam o direito à crítica e à liberdade de imprensa, posto que as conclusões, baseadas
em meras suposições, tem o potencial de denegrir a imagem do candidato em questão, bem
Num. 43765643 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

como de induzir os eleitores ao não voto, de forma que a exclusão das publicações
irregulares encontra-se autorizada pelo § 3º do art. 57-D da Lei Federal nº 9.504/97.

5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos etc. Acordam os Membros do Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da
sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, 19/10/2020.

(ACÓRDÃO Nº 113/2020 RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600075- 14.2020.6.08.0048 -
Cachoeiro de Itapemirim - ESPÍRITO SANTO - RECORRENTE: Jackson Rangel Vieira -
RECORRIDO: Coligação "Pra Frente Cachoeiro" - RELATOR: DESEMBARGADOR
CARLOS SIMÕES FONSECA. PUBLICADO EM SESSÃO).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. BLOG. INSTAGRAM. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 36, § 3º, DA LEI 9.504/97. DISSÍDIO PRETORIANO. SÚMULA 28/TSE.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRECLUSÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
VERDADEIRAS. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto regional unânime no sentido da
condenação dos agravantes à multa de R$ 5.000,00 por propaganda eleitoral negativa em
desfavor de candidato ao cargo de governador do Maranhão nas Eleições 2018.

2. A afronta ao art. 1.025 do CPC/2015, alegada apenas neste agravo, constitui indevida
inovação recursal.

3. Inexiste nulidade do aresto a quo por ausência de fundamentação e cerceamento de
defesa, pois os agravantes foram regularmente citados e, após se manifestarem, o TRE/MA
enfrentou todas as alegações de modo claro e preciso.

4. A liberdade de manifestação do pensamento não constitui direito de caráter
absoluto no ordenamento jurídico pátrio, pois encontra limites na própria
Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X, da CF/88). Outrossim, o Código
Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que "não será tolerada propaganda que caluniar,
difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública".

5. As críticas extrapolaram os limites constitucionais da liberdade de expressão, em ofensa
à honra e à dignidade, em contexto indissociável de disputa a pleito vindouro, o que se
amolda ao disposto na referida norma. Precedentes.

6. No caso, os agravantes publicarem em blog e Instagram termos como: "ele lava dinheiro,
ele usa todo os métodos escusos que ele pensa ver nos outros e condena de forma
taxativa, sem direito a defesa. [...] Mas agora ele vai ter que apresentar, e ele vai ficar
desmascarado, pra mostrar quem verdadeiramente ele é. [...]"

7. Impõe–se manter a Súmula 24/TSE quanto à conclusão do TRE/MA de que os relatos
publicados não são verdadeiros.

8. Agravo regimental desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060010088, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 26/08/2019)

Num. 43765643 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

Logo, apesar do direito à liberdade de expressão constituir garantia
fundamental, há necessidade da imposição de limites, a fim de que sejam preservados os
direitos da personalidade e a própria democracia, em razão da influência que uma notícia
falsa pode exercer na formação da vontade do eleitor.

Ressalta-se que a exteriorização de opiniões faz parte do processo
democrático, mas as informações não podem extrapolar a linha de informação e crítica,
pois a veiculação de fato sabidamente inverídico caracteriza exercício abusivo da
liberdade de expressão, e, por consequência, a prática de ato ilícito, descrito no art. 323
do Código Eleitoral.

Quanto aos fatos enquadrados no artigo 323 do Código Eleitoral, o recorrente
aduz que não restou demonstrado o dolo específico, à medida que não teve a intenção de
ofender qualquer candidato e que a publicação da matéria não influenciou o eleitorado do
Município de Colombo.

Saliento, entretanto, que o tipo penal descrito no artigo 323 do Código
Eleitoral não prevê um elemento subjetivo, consubstanciado a um especial fim de agir
pelo autor. Neste sentido, José Jairo Gomes leciona que:

“Afigura-se equivocado o entendimento que, com fundamento na elementar ‘capazes de
exercer influência perante o eleitorado’, afirma a ‘exigência de dolo específico’ para a
configuração do delito do presente art. 323, como o fez o seguinte julgado: TER/MG – RC nº
5732001 – DJMG 21-11-2022, p. 67. Em verdade, o fim especial de agir deve vir expresso
na própria descrição típica; sua ausência na conduta a torna atípica. No caso, o delito do
art. 323 do CE ocorrerá ainda que o agente não tenha a intenção de exercer ‘influência
perante o eleitorado’. Ora, razões diversas poderão motivar o agente a divulgar os fatos
mendazes, e ainda assim o delito restará configurado.” (GOMES, José Jairo; Crimes
eleitorais e processo penal eleitoral, 6. Ed., Barueri/SP: Atlas, 2022.

Assim, a tese do recorrente a respeito da necessidade de observância de
dolo específico não merece prosperar, uma vez que é suficiente apenas a prova do dolo
genérico, que reside na vontade livre e consciente de divulgar, na propaganda, fato
sabidamente inverídico, em relação a partidos ou candidatos, e que seja capaz de exercer
influência perante o eleitorado.

Ademais, conforme bem observado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a
alegação do recorrente de que a matéria veiculada não atingiu as esferas moral, pessoal
ou profissional da vítima é irrelevante no caso em análise, pois não se discute se houve a
prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria eleitorais, previstos nos artigos 324, 325
e 326 do Código Eleitoral, mas sim se sua conduta se amolda à descrição do tipo penal
previsto no art. 323 do Código Eleitoral.

De igual modo, as alegações de ausência de interesse eleitoral, de falta de
vinculação com candidatos, bem como o fato das publicações não terem sido
patrocinadas/impulsionadas nada importam para o deslinde do feito, na medida em que
não constituem elementares do delito em análise.
Num. 43765643 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

Além disso, tratando-se de matéria de ordem pública, constato que a pena foi
devidamente aplicada pelo juiz sentenciante, nos mínimos legais, o que, dentro do seu
livre convencimento e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas
do agente, observou o princípio da proporcionalidade e dos parâmetros legais.

Desta forma, não havendo fundamentos jurídicos, nas razões recursais,
ensejadores da modificação da sentença, afasto as alegações expendidas pelo
recorrente, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.

c) DA PENA APLICADA

O juízo “a quo” condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art.
323 do Código Eleitoral, em continuação delitiva, à pena de 03 (três) meses e 03 (três)
dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 120 dias-multa, com valor de um
trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, nos termos do
art. 44, §2º, do Código Penal (grifo nosso).

Contudo, relativamente ao crime de propagação de fake news, divulgado na
propaganda eleitoral ou durante o período de campanha, capaz de influenciar o
eleitorado, previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, a pena prevista pelo legislador é de
“detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa”.

Verifica-se, portanto, que o juiz sentenciante incorreu em erro material no
momento da aplicação da pena ao recorrente, uma vez que na decisão constou o termo
“reclusão”, quando deveria constar “detenção”.

Dessa forma, tendo em vista a inexatidão relacionada a aspecto objetivo da
decisão de primeiro grau, consistente na alteração do regime de cumprimento de pena
previsto em lei, é de se determinar, de ofício, a alteração da sentença, especificamente
nesse quesito, a fim de condenar o recorrente à pena de 03 (três) meses e 03 (três) dias
de detenção, em regime aberto, substituída por 120 dias-multa, com valor de um
trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, nos termos do
art. 44, §2º, do Código Penal (grifo nosso).

d) CONCLUSÃO

A sentença foi suficientemente fundamentada com os elementos existentes
nos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do
crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral, majorado por ter sido cometido por meio
da internet e rede social (art. 323, § 2º, I do Código Eleitoral), por duas vezes em
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 03 (três) meses e 03 (três) dias
Num. 43765643 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06

de detenção, em regime aberto, substituída por 120 dias-multa e substituída por 120
dias-multa, com valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos para
cada dia-multa (art. 44, §2º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Antes o exposto, voto no sentido de CONHECER o recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, alterar a pena imposta na sentença para
detenção, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600012-90.2022.6.16.0049 - Colombo -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REVISOR: DR. JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: WILSON NUNES VIEIRA JUNIOR - Advogados
do RECORRENTE: DAYMON RAMON BUENO - PR82415, LUMA EMANUELLE PEREIRA
GRANDAL COELHO SAVINO - PR82414-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765643 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2023 13:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111613240850400000042723906
Número do documento: 23111613240850400000042723906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 14:55:06